Tribunal: TJES
Processo: 5009702-08.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009702-08.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE e outros

APELADO: ANA PAULA SILVA DA FONSECA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL (EDITAL Nº 01/2022). ELIMINAÇÃO DE CANDIDATA NA ETAPA DE EXAME DE SANIDADE FÍSICA E MENTAL (SAÚDE). DIAGNÓSTICO DE DISCOPATIA DEGENERATIVA. LAUDOS MÉDICOS PARTICULARES COMPROVANDO AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE FUNCIONAL. APROVAÇÃO NO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. ATO ADMINISTRATIVO DESPROPORCIONAL E DESMOTIVADO. CONTROLE JUDICIAL DA LEGALIDADE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Recursos de apelação interpostos pelo Estado do Espírito Santo e pelo CEBRASPE contra sentença que, nos autos de ação ordinária ajuizada por candidata eliminada em concurso público para o cargo de Delegado de Polícia Civil (Edital PCES nº 01/2022), anulou o ato administrativo que a excluiu na etapa de exame de saúde e determinou seu reingresso no certame, com reserva de vaga em caso de aprovação final.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é legal a eliminação de candidata em concurso público pelo diagnóstico de discopatia degenerativa, previsto no edital como condição incapacitante, quando os laudos médicos particulares e o desempenho no Teste de Aptidão Física demonstram ausência de limitações funcionais e aptidão para o exercício do cargo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O edital do concurso público vincula candidatos e Administração, impondo a observância dos critérios nele fixados, sob pena de violação aos princípios da legalidade, isonomia e impessoalidade.

4. O ato administrativo que declara candidato inapto em exame médico goza de presunção relativa de veracidade, que pode ser afastada mediante provas em sentido contrário.

5. Laudos médicos particulares apresentados pela candidata atestam que, embora portadora de discopatia degenerativa leve, não há limitação funcional ou restrição clínica relevante que inviabilize o exercício do cargo.

6. A aprovação no Teste de Aptidão Física, que exige elevado desempenho físico, reforça a ausência de incapacidade funcional, revelando a desproporcionalidade da eliminação.

7. O controle judicial sobre critérios técnicos de banca examinadora é, em regra, vedado, mas é admitido quando evidenciada ilegalidade, desproporcionalidade ou falta de motivação do ato administrativo.

8. A aplicação automática da regra editalícia, sem análise concreta da repercussão da condição clínica no desempenho funcional, caracteriza vício de motivação e afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

9. Precedentes dos egrégios Tribunais Estaduais e do Supremo Tribunal Federal reconhecem a inconstitucionalidade da exclusão de candidatos que, embora portadores de doenças, não apresentem limitações funcionais impeditivas ao exercício do cargo (Tema 1.015 da Repercussão Geral).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. O edital de concurso público vincula candidatos e Administração, mas suas disposições devem ser interpretadas à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 2. O laudo médico administrativo tem presunção relativa de veracidade, passível de ser afastada por provas técnicas idôneas que demonstrem a aptidão do candidato. 3. A exclusão automática de candidato com diagnóstico clínico, sem análise da repercussão funcional da condição e diante de provas de plena capacidade, configura ato administrativo ilegal e desproporcional, sujeito a controle judicial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recursos de
apelação cível
interpostos pelo
Estado do Espírito Santo
e pelo
Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (CEBRASPE)
contra a r. sentença (ID 15494151), integrada pela decisão aclaratória ID 15494159, proferida pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES que, nos autos da
ação
ordinária
proposta por
Ana Paula Silva da Fonseca
, julgou procedente a pretensão autoral para, ratificando a tutela provisória anteriormente deferida, anular o ato administrativo que eliminou a autora na fase do Exame de Saúde do Concurso Público regido pelo Edital PCES nº 01/2022 e, consequentemente, determinar seu reingresso no certame para participar das demais etapas e, caso seja aprovada, reservada a sua vaga para ser ocupada após o trânsito em julgado e quando for alcançada sua posição classificatória na ordem de convocações para nomeação.

Da leitura dos autos, observa-se que a apelada se inscreveu no concurso público regido pelo Edital PCES nº 01/2022, destinado ao provimento do cargo de Delegado de Polícia Civil deste Estado, que previa 40 (quarenta) vagas para ampla concorrência, certame esse promovido pelo Estado do Espírito Santo por intermédio do CEBRASPE, tendo sido aprovado nas primeiras etapas – exame intelectual (provas objetiva e subjetiva) e físico – e eliminada na fase de sanidade física e mental, por ser
portadora de discopatia degenerativa nível L5-S1, associada à protrusão discal posterior e compressa sobre a face ventral do saco dural que a tornaria inapta para o cargo
, motivo pelo qual ajuizou ação ordinária questionando a legalidade de sua exclusão do certame, uma vez que estaria respaldada por laudos médicos especialistas que sua condição seria de assintomática.

Por vislumbrar a probabilidade do direito da autora apelada, sob os fundamentos que o parecer elaborado pela Junta Militar de Saúde não motivou concretamente as razões da sua inaptidão e que os laudos médicos particulares demonstrariam sua aptidão para exercício da função policial, tanto que foi aprovada no teste de aptidão física (TAF), bem como diante do risco de perder todas as demais etapas do certame, o juízo
a quo
deferiu o pedido de tutela provisória,
o que foi ratificado por esta colenda Câmara, sob minha relatoria, no julgamento do
s
recurso
s
de Agravo de Instrumento nº
5004070-73.2023.8.08.0000 e nº 5004361-73.2023.8.08.0000
.

Após a apresentação de contestação pelos requeridos e de réplica pela autora, o magistrado
a quo
, posteriormente à rejeição das questões preliminares e ao indeferimento da produção de prova pericial, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para confirmar a tutela provisória anteriormente concedida e, com isso, invalidar o ato administrativo que eliminou a apelada do concurso público na etapa de exame médico, o que ensejou a interposição dos presentes recursos de apelação cível pelo Estado e pelo CEBRASPE demandados, nos quais alegam, em breve resumo, que a eliminação da recorrida naquela fase do certame decorreria da mera observância das regras editalícias, as quais se apoiam nos postulados presentes na Constituição da República e na legislação estadual.

A controvérsia recursal cinge-se em aferir a legalidade do ato administrativo que eliminou a candidata, ora apelada, do concurso público para o cargo de Delegado de Polícia, em razão de ser portadora de “discopatia degenerativa”, condição prevista como incapacitante no edital do certame, questão esta que já é de conhecimento desta colenda Câmara Cível, a qual, no julgamento dos recursos de Agravo de Instrumento nº 5004070-73.2023.8.08.0000 e nº 5004361-73.2023.8.08.0000, ainda que em cognição sumária, reconheceu a ilegalidade da conduta desenvolvida pelos apelantes ao eliminar a recorrida do certame noticiado. E, após o trâmite de toda a marcha processual, em cognição exauriente, não verifico razão para concluir em sentido diverso daquele já externado anteriormente.

A terceira etapa do certame compunha-se dos exames de aptidão física, de sanidade física e mental e psicotécnico (item 1.2., letra c, do Edital nº 1 – PCES), cuja realização se justifica por ser requisito básico para a investidura como Delegado de Polícia
“possuir saúde física, psiquiátrica e aptidão psicológica adequadas ao exercício das atividades inerentes ao cargo”
(item 3.10. do Edital nº 1 – PCES).

Aliás, a sobredita exigência figura não só no instrumento editalício, decorrendo, também, do artigo 9º da Lei Complementar Estadual nº 3.400/1981 c/c o artigo 14, letras “c” e “d”, do Decreto nº 3.869-N/1995, os quais reclamam, para o ingresso na carreira da Polícia Investigativa, a aprovação em concurso público, que compreenderá, dentre suas etapas, exames de aptidão física e psicológica.

Realizada a terceira etapa, a apelada figurou entre os candidatos provisoriamente aptos no exame de aptidão física e no exame psicotécnico, mas não dentre os aprovados no exame de sanidade física e mental (itens 1.1., 2.1. e 3.1. do Edital nº 11 – PCES, de 31 de janeiro de 2023).

O exame de sanidade física e mental, consoante disposto no Edital nº 1 – PCES, é de responsabilidade de junta médica designada pelo CEBRASPE (item 10.3.3.), a quem cumpre, mediante consulta clínica e análise de exames laboratoriais e de avaliações médicas especializadas a serem encaminhadas pelos candidatos (item 10.3.4.), considerar estes como aptos ou inaptos (itens 10.3.10 e 10.3.11).

A junta médica instou a apelada a apresentar o seguinte:

i) “
relatório emitido por médico otorrinolaringologista (...), citando e descrevendo obrigatoriamente o resultado do exame físico e audiometria tonal”;
ii
) “
relatório emitido por médico nefrologista”, devendo “informar sobre a presença de nefropatia de qualquer tipo, tratamento proposto, prognóstico, outras condições clínicas referente a este segmento avaliado, limitações funcionais e restrições”;
iii)

“
relatório emitido por médico ortopedista, citando e acompanhado de radiografia ressonância magnética de coluna e demais exames que o mesmo julgar necessário, pois foi constatada a presença de discopatia”.

Em cumprimento à determinação supra, a agravada enviou à junta médica:
i)
laudo emitido em 03 de fevereiro de 2023 pelo Dr. Aroldo Figueiredo de Souza Júnior, médico otorrinolaringologista, assentando que ela apresenta “audiometria limiares normais”, “sem alterações otorrinolaringológicas no momento”; i
i)
laudo emitido em 13 de fevereiro de 2023 pelo Dr. Gildásio Rocha Filho, médico nefrologista, testificando que a ela possui “sistemas coletores urinários, artérias e bexiga sem alterações”, de modo que “assintomática do ponto de vista da nefrologia”, “sem nefropatia existente” e “sem contraindicação ao cargo designado”;
iii)
laudo emitido em 14 de fevereiro de 2023 pelo Dr. Maurício Gusmão, médico ortopedista, atestando que ela, embora portadora de “discopatia degenerativa”, “não apresenta limitações dos movimentos lombares de flexão e extensão”, tendo “amplitude de movimentos normais, sem alterações neurológicas”, sendo o exame “completamente normal”.

No dia 13 de março de 2023, restou publicado o Edital nº 13 – PCES, constando a apelada na listagem dos candidatos definitivamente aptos no exame de aptidão física (item 1.1.) e no exame psicotécnico (item 3.1.), mas não na listagem dos aprovados no exame de sanidade física e mental (item 2.1), tendo a junta médica da banca examinadora considerando-a inapta com base na justificativa a seguir:

“De acordo com o EDITAL Nº 1 – PCES, DE 4 DE JULHO DE 2022, subitem 10.3.1 a junta médica informa que o(a) candidato(a) foi considerado(a) inapto(a), por ser portador(a) de discopatia degenerativa [...]. A junta médica informa que essa é uma condição incapacitante prevista no inciso X.2, letra b), do item 10.3.15 deste edital [...]. A junta informa ainda que esta condição é incapacitante, pois: a) é incompatível com o cargo pretendido; b) é capaz de gerar a atos inseguros que coloquem o candidato e/ou terceiros em risco; c) poderá ser potencializada com as atividades a serem desenvolvidas”.

Diante deste cenário, a apelada ajuizou a presente ação ordinária na qual obteve a tutela provisória que lhe permitiu participar, na condição de
sub judice
, de todas as demais etapas do concurso público, sendo aprovada em todas, de modo que, agora, só resta a aprovação do curso de formação profissional.

As disposições do edital que disciplina o concurso público constituem lei interna que obriga os candidatos e o ente administrativo organizador, em razão dos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, de forma que, em regra, uma vez especificada no edital e sendo este publicado, a observância ao que foi discricionariamente estabelecido passa a ser impositiva, como forma de estabelecer uma segurança para todos os envolvidos e evitar favorecimentos a determinadas pessoas, em detrimento aos princípios da impessoalidade e da moralidade.

Dessa forma, há obrigatoriedade, tanto por parte dos candidatos quanto pela Administração Pública e banca organizadora do certame, de observar rigorosamente as disposições constantes no instrumento convocatório como garantia do princípio da igualdade. Exatamente, por isso, em regra, é vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora do certame para reexaminar critérios utilizados para aferição de questões eminentemente técnicas e subjetivas, sob pena de indevida incursão no mérito do ato administrativo e violação ao princípio da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88), salvo evidenciado que a conduta da Administração Pública foi manifestamente ilegal ou inconstitucional, bem como caso se distancie dos postulados da razoabilidade e proporcionalidade.

Na hipótese, o Edital nº 01 – PCES, em seu item 10.3.15, X.2, letra “b”, dispõe que a “discopatia (doença degenerativa discal)” é uma condição clínica capaz de inviabilizar que o candidato siga no concurso.

Tal patologia, de fato, acomete a apelada, conforme documento por ela própria apresentado à junta médica, que, por isso, entendeu por bem expurgá-la na terceira etapa do certame.

Esta quadra, em uma análise açodada, parece suficiente a evidenciar o desacerto da sentença objurgada, o que ganha color ainda maior quando se leva em consideração que o laudo emitido por junta médica de banca examinadora guarda natureza jurídica de ato administrativo e, como tanto, goza de presunção de veracidade.

Ocorre que o atributo do ato administrativo em voga, como cediço, não o torna infenso a controle – quer pela própria Administração Pública, quer, em alguns casos, pelo Poder Judiciário –, porquanto a veracidade presumida é relativa (
iuris tantum
), podendo, portanto, ser infirmada por prova em sentido contrário.

O laudo apresentado pela apelada, lavrado por médico ortopedista particular, repriso, não atesta que ela não é portadora de discopatia degenerativa, e sim que isto não gera deficit na sua capacidade funcional, já que a amplitude de seus movimentos lombares de flexão e extensão é normal. Registra também que, segundo estudos científicos, 80% (oitenta por cento) dos pacientes que padecem de tal moléstia são assintomáticos.

O Dr. Ricardo Sélio de Sá Fonseca, médico radiologista que, em 03 de fevereiro de 2023, laudou a ressonância magnética de coluna da apelada, pontua que ela possui “discopatia degenerativa L5-S1”, ou seja, no disco que fica entre a quinta vértebra e o sacro. Todavia, ressalva que:
i
)
a patologia é “leve”;
ii) “
os demais discos intervertebrais” e o “cone medular” estão “normais”;
iii)
o “canal vertebral” apresenta “amplitude conservada”;
iv)
as “articulações interapofisárias” não contam com “alterações significativas”;
v)
a “musculatura paravertebral” está com “trofismo preservado”.

Na mesma linha dos laudos médicos apresentados pela apelada, o reumatologista José Knoplich, em obra específica sobre o tema (
in
Enfermidades da Coluna Vertebral, 4ª edição, Manole, 2015), enfatiza que os processos degenerativos na coluna são dotados de diferentes graus, “ocorrendo principalmente na estrutura do disco:
annulus
e disco pulposo”, condição que pode não trazer “nenhuma perturbação para a mobilidade”, e, do ponto de vista clínico, ser “assintomática”.

Conquanto a norma editalícia aponte a discopatia como fator de inaptidão, a prova técnica produzida nos autos desconstitui a presunção de incapacidade. Como visto, o laudo ortopédico (ID 23341367), subscrito por especialista em cirurgia da coluna vertebral, é categórico ao afirmar que, apesar do diagnóstico de discopatia degenerativa com hérnia extrusa, a requerente apelada não exibe qualquer limitação funcional, apresentando amplitude normal de movimentos lombares e ausência de alterações neurológicas. Em arremate, os pareceres de nefrologia (ID 23340991) e otorrinolaringologia (ID 23340996) igualmente afastam a existência de condições incapacitantes, atestando, respectivamente, um quadro assintomático e a ausência de anormalidades.

Ademais, avulta em importância o fato de a apelada ter sido aprovada no rigoroso Teste de Aptidão Física (TAF) do certame, que exige do candidato alto desempenho em exercícios de força, resistência e agilidade. O Edital nº 1 – PCES prevê exame de aptidão física, composto, para candidatas, por:
i)
teste estático de barra, tendo de manter o queixo acima da parte superior da barra com o esforço dos membros superiores;
ii
)
impulsão horizontal, tendo de saltar, a partir de ponto de inércia, uma distância mínima de um metro e trinta centímetros;
iii)
flexão abdominal, tendo de executar um mínimo de vinte e oito repetições em um minuto;
iv)
teste de corrida, tendo de percorrer a distância mínima de mil e oitocentos metros em doze minutos (item 10.2.4., letras “a” a “d”, e itens 10.2.11.2., 10.2.11.3., 10.2.11.4. e 12.2.11.5.).

Soa, no mínimo, paradoxal que uma candidata considerada fisicamente apta para superar os exigentes testes físicos seja, concomitantemente, declarada inapta por uma condição de saúde que, na prática, não demonstrou impor-lhe qualquer limitação funcional. A aprovação no TAF, embora não se confunda com o exame de saúde, serve como um poderoso indicativo da desproporcionalidade do ato eliminatório.

Nesse contexto, a atuação do Poder Judiciário não representa indevida ingerência no mérito administrativo, vedada pelo Tema nº 485 da Repercussão Geral do STF. Ao contrário, enquadra-se precisamente na exceção prevista pela própria tese, que admite o controle judicial em caso de “ocorrência de ilegalidade”. A eliminação de uma candidata plenamente funcional, com base na aplicação automática e irrestrita de uma regra editalícia, sem considerar as particularidades de seu quadro clínico assintomático, configura ato desarrazoado e, portanto, ilegal. A análise judicial, neste caso, não substitui a avaliação técnica da banca, mas controla a conformidade do ato administrativo com os princípios que regem a Administração Pública.

Ao apreciarem liças análogas, Cortes Estaduais e Distrital têm assegurado que candidatos expurgados de concursos públicos por serem portadores de discopatia degenerativa se insurjam contra o ato administrativo de eliminação e busquem demonstrar, em esfera judicial, a compatibilidade de sua condição clínica com o exercício das atribuições do cargo disputado. Desse teor, trago à colação os seguintes arestos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE AGENTE DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. CONDIÇÃO MÉDICA. COMPATIBILIDADE COM O EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, DA RAZOABILIDADE E DO AMPLO ACESSO AOS CARGOS PÚBLICOS [...].
5. Embora conste no edital a previsão de que a discopatia pode ser condição médica incompatível com o exercício da atividade policial, tal presunção não é absoluta, especialmente porque o quadro do candidato é considerado leve. Portanto, é possível que o autor demonstre que tem plena capacidade para o exercício das atribuições do cargo. Admitir que a previsão da condição médica no edital gera presunção absoluta de inaptidão, salvo quando essa conclusão for evidente, possibilitaria violação aos princípios da isonomia, da razoabilidade e do amplo acesso aos cargos públicos
[...] (TJDFT, AI nº 07415067420228070000, Desembargador Leonardo Roscoe Bessa, 6ª Turma Cível, DJe 24/03/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS PARA INGRESSO NO QUADRO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR
DO ESTADO DE SANTA CATARINA. EDITAL N. 042/CGCP/2019.
CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO NA AVALIAÇÃO DE SAÚDE POR POSSUIR DISCOPATIA DEGENERATIVA L5-S1 E DEFORMIDADE NO 2º QUIRODÁCTILO ESQUERDO. JUNTA MÉDICA OFICIAL QUE SE LIMITOU A ATESTAR A EXISTÊNCIA DE ALTERAÇÕES NOS EXAMES APRESENTADOS. PERITO JUDICIAL DECLAROU A PLENA CAPACIDADE FÍSICA DO REQUERENTE PARA O EXERCÍCIO DO CARGO. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS E EDITALÍCIOS PARA A ETAPA COMPROVADO.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA [...] (TJSC, AC/RN nº 5017113-56.2020.8.24.0091, Desembargador Júlio César Knoll, 3ª Câmara de Direito Público, DJe 16/11/2021).

CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE PELOTAS. SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS – SANEP. CARGO DE INSTALADOR. INAPTIDÃO EM EXAME MÉDICO ADMISSIONAL. ACHADOS QUE FORAM CONTRARIADOS POR LAUDOS CONTEMPORÂNEOS AO EXAME. LAUDOS DO DEPARTAMENTO MÉDICO JUDICIÁRIO, NAS ÁREAS DE ORTOPEDIA E CARDIOLOGIA PRECISOS. REVISÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE.
1. O apelado foi declarado inapto no exame ortopédico por apresentar discopatia degenerativa. A doença é muito comum na população brasileira e não apresenta sintomas normalmente. O laudo oficial foi contraditado ao menos por dois médicos ortopedistas na época do concurso, cujas conclusões foram referendadas pelo Departamento Médico Judiciário
[...] (TJRS, AC nº 70081999765, Desembargador Nelson Antônio Monteiro Pacheco, 3ª Câmara Cível, DJe 19/11/2019).

Concurso público – Cargo de serviços gerais –
Inaptidão em exame médico – Autor portador de discopatia degenerativa com protrusão discal posterolateral esquerda em L5-S1 [...] – Perícia judicial que concluiu pela aptidão do candidato para o exercício das funções – Ausência de provas de incompatibilidade entre a alegada moléstia e o exercício das funções
– Sentença mantida – Reexame necessário e recurso de apelação não providos (TJSP, AC/RN nº 1012220-15.2014.8.26.0554, Desembargador Luís Francisco Aguilar Cortez, 1ª Câmara de Direito Público, DJe 31/08/2017).

Aliás, o
Supremo Tribunal Federal
, tangenciando matéria semelhante, recentemente firmou o
Tema Repercussão Geral nº 1.015
estabelecendo a tese vinculante no sentido que
“
É inconstitucional a vedação à posse em cargo público de candidato (a) aprovado(a) que, embora tenha sido acometido(a) por doença grave, não apresenta sintoma incapacitante nem possui restrição relevante que impeça o exercício da função pretendida (CF, arts. 1º, III, 3º, IV, 5º, caput, 37, caput, I e II)”
, sob os fundamentos que eventuais restrições de acesso a cargos públicos devem ser excepcionais e baseadas em justificação idônea calcada no princípio da legalidade e nas especificidades da função a ser exercida, de forma que a exclusão de candidatos que não apresentam nenhuma restrição para o trabalho viola os princípios do concurso público e da impessoalidade, diante da determinação constitucional de ampla acessibilidade aos cargos públicos e de avaliação com base em critérios objetivos, e o princípio da eficiência, porque reduz o espectro da seleção e faz a Administração perder talentos, além de ter ressaltado que o risco futuro e incerto de recidiva, licenças de saúde e aposentadoria não pode impedir a fruição do direito ao trabalho, que é indispensável para propiciar a subsistência, a emancipação e o reconhecimento social.

Na hipótese, o ato administrativo questionado limitou-se a uma subsunção automática (diagnóstico-eliminação), sem analisar a repercussão funcional da condição na candidata apelada, o que caracteriza vício de motivação e abre espaço para o controle de legalidade pelo Judiciário.

Vale ressaltar, ainda, que, ao contrário do alegado pelos apelantes, não havia necessidade de a apelada impugnar a mencionada disposição editalícia até 05 (cinco) dias antes do início do certame, com arrimo na aplicação analógica do artigo 41, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, visto que a pretensão dela somente surgiu quando foi editado o ato administrativo que a considerou inapta para o exercício da função com base naquela previsão do edital, visto que tinha plena convicção que os laudos médicos disponibilizados para a Junta Médica da banca organizadora seria suficiente para evidenciar que seu quadro clínico não seria impeditivo para o desempenho da função de Delegada de Polícia Civil.

Portanto,
a sentença objurgada não merece reparos
, pois analisou adequadamente o conjunto fático-probatório e aplicou o direito de forma justa, reconhecendo a ilegalidade de um ato administrativo que, a pretexto de cumprir o edital, mostrou-se desproporcional e contrário à finalidade do concurso público, que é selecionar os candidatos mais aptos, aptidão esta que a apelada demonstrou possuir.

Antes de concluir, a prevalecer o voto aqui proposto pelo desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Assim, considerando a relevante atuação dos patronos da autora, com elucidativas contrarrazões,
arbitro os honorários advocatícios recursais em
R$ 800,00
(
oitocentos reais
)
e estabeleço definitivamente os honorários advocatícios sucumbenciais em
R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), a ser divido
pro rata
entre os recorrentes
.

Ante todo o exposto,
conheço
dos recursos de apelação cível e
a ele
s

neg
o
provimento
, preservando integralmente a sentença hostilizada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.